Tribunal: TJSP
Processo: 2196151-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que acolheu a habilitação de crédito, determinando a inclusão do valor de R$ 1.181.172,87 em favor do credor, na classe quirografária do quadro geral de credores, e condenou o impugnado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 – Minuta recursal que aponta que o momento correto

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que acolheu a habilitação de crédito, determinando a inclusão do valor de R$ 1.181.172,87 em favor do credor, na classe quirografária do quadro geral de credores, e condenou o impugnado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 – Minuta recursal que aponta que o momento correto para se verificar a competência do Juízo deveria ser deduzido no curso do processo de conhecimento e de cumprimento de sentença, ocorrendo, depois, o efeitos da preclusão – Crédito impugnado originário de fornecimento de cana-de-açúcar, conforme item 1.2 do plano de recuperação judicial, de modo que deveria ter sido incluído no quadro geral de credores, na relação de credores na classe de créditos quirografários, subclasse de credores cana-de-açúcar – Cabimento – Hipótese na qual, a pretensão da recuperanda a incluir credor não relacionado na lista de credores que deveria ter sido apresentada nos termos do art. 51, III da LREF – Preclusão – Impossibilidade de a devedora utilizar o incidente de impugnação de crédito para essa finalidade – Habilitação ou impugnação retardatária cabível apenas para o ajustamento do crédito do próprio interessado – Extinção do incidente de ofício – Recurso do credor a que se dá provimento para esse fim.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso, com extinção do incidente de ofício, e inversão das verbas de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196151-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ANGELO
EDUARDO CAVENAGE, são agravados ARALCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(EM RECUP JUDICIAL) e CAPITAL CONSUTLORIA E ASSESSORIA LTDA.
(ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com extinção do incidente de ofício, e inversão das verbas de
sucumbência. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196151-41.2019.8.26.0000 -Voto no 38.371
2
VOTO No
: 38.371 (REC - DIG)
AGRV. No
: 2196151-41.2019.8.26.0000
COMARCA : ARAÇATUBA
AGDO.
: ANGELO EDUARDO CAVENAGE
AGDO.
: ARALCO S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: CAPITAL ADMINISTRADORA
JUDICIAL LTDA.
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Decisão judicial que acolheu a habilitação de
crédito, determinando a inclusão do valor de R$ 1.181.172,87
em favor do credor, na classe quirografária do quadro geral de
credores, e condenou o impugnado ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
3.000,00 Minuta recursal que aponta que o momento correto
para se verificar a competência do Juízo deveria ser deduzido
no curso do processo de conhecimento e de cumprimento de
sentença, ocorrendo, depois, o efeitos da preclusão Crédito
impugnado originário de fornecimento de cana-de-açúcar,
conforme item 1.2 do plano de recuperação judicial, de modo
que deveria ter sido incluído no quadro geral de credores, na
relação de credores na classe de créditos quirografários,
subclasse de credores cana-de-açúcar Cabimento Hipótese
na qual, a pretensão da recuperanda a incluir credor não
relacionado na lista de credores que deveria ter sido
apresentada nos termos do art. 51, III da LREF Preclusão
Impossibilidade de a devedora utilizar o incidente de
impugnação de crédito para essa finalidade Habilitação ou
impugnação retardatária cabível apenas para o ajustamento
do crédito do próprio interessado Extinção do incidente de
ofício Recurso do credor a que se dá provimento para esse
fim.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso, com extinção do
incidente de ofício, e inversão das verbas de sucumbência.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Angelo Eduardo
Cavenage dirigido à r. decisão proferida pela Exma Dra. Sônia Cavalcante
Pessoa, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Araçatuba,
no incidente de impugnação de crédito promovido pela empresa Aralco S.A.
Indústria e Comércio, em recuperação judicial e outras, apenso aos autos da
recuperação judicial.
A nobre Magistrada acolheu a habilitação de crédito,
determinando a inclusão do valor de R$ 1.181.172,87 em favor do credor, ora
agravante na classe quirografária do quadro geral de credores, e condenou o
impugnando ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196151-41.2019.8.26.0000 -Voto no 38.371
3
advocatícios fixados em R$ 3.000,00. Determinou que se comunicasse por
ofício, o Juízo de General Salgado acerca da decisão.
Consignou que a solução que se adequa à finalidade do
instituto da recuperação é no sentido de excluir-se do concurso de credores
somente as obrigações contraídas ou decorrentes de fato/ato da recuperanda
posteriores à data do pedido de recuperação, e que o crédito referente à
indenização por fato ou ato anterior ao pedido de recuperação, ainda que o
trânsito em julgado da decisão que o reconheceu seja posterior, deve sujeitar-se
ao concurso de credores.
Ponderou que no caso em exame, o crédito, objeto da
habilitação, originou-se de contrato firmado entre as partes, em abril de 2008,
e, portanto, antes do pedido de recuperação judicial, de modo que deve ser
acolhida, salientando a competência do Juízo de Recuperação para decidir
sobre a concursalidade do crédito. Apontou que é cabível a condenação do
impugnando ao pagamento de honorários, pois a resistência ao peido implica
em responsabilidade pela sucumbência (fl. 154-159 dos autos originais).
Opostos embargos declaratórios (fl. 160-173 dos autos
originais), rejeitados (fl. 379-380 dos autos originais), inconformado, o
recorrente interpôs o presente agravo de instrumento alegando que a CF, ao
elevar o trânsito em julgado à categoria de direitos e garantias fundamentais
(art. 5°, XXXVI), não realiza distinção entre os efeitos das sentenças proferidas
pelos órgãos que compõem o Poder Judiciário.
Diz que o momento correto para se verificar a competência
do Juízo deveria ser deduzido no curso do processo de conhecimento e de
cumprimento de sentença, após os quais a matéria se submete aos efeitos da
preclusão, não se podendo agora restabelecer a controvérsia neste Juízo, em
evidente ofensa ao postulado da coisa julgada.
Aduz que as partes tiveram diversas oportunidades para
apresentarem suas defesas e os recursos cabíveis durante a tramitação do
incidente de cumprimento de sentença que ajuizou, oriundo da “ação Ordinária
de Rescisão Contratual por Descumprimento de Cláusula c.c. Indenização por
Perdas e Danos Materiais, com Pedido Liminar de Autorização para Contratar
Livremente as Safras Futuras”, exercendo assim o direito ao contraditório,
salientando que não se alegou violação à garantia da ampla defesa ou qualquer
outro vício que pudesse provocar a nulidade ou a rescisão das sentenças de 1a
ou de 2a instâncias.
Argui que não é possível, neste momento processual, o
enfrentamento de argumentos que implicariam flagrante violação aos
princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, sendo que, todas as
alegações deduzidas, bem como aquelas que seriam dedutíveis, porque mantém
relação direta com o material da primeira demanda presumem-se oferecidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196151-41.2019.8.26.0000 -Voto no 38.371
4
repelidas pelo órgão jurisdicional.
Assevera que o crédito impugnado é originário de
fornecimento de cana-de-açúcar, conforme item 1.2 do plano de recuperação
judicial, de modo que deveria ter sido incluído no quadro geral de credores, na
relação de credores na classe de créditos quirografários, categoria credores
cana-de-açúcar, salientando que o recorrente não foi fornecedor de insumos, e
que desarrazoada outra interpretação do enquadramento do referido crédito
que não a categoria credores cana-de açúcar, pois a classificação deve observar
a origem do crédito, independente de posterior alteração da relação negocial
entre o credor e as recuperandas.
Consigna que em nenhum momento no plano de
recuperação ficou condicionado qualquer vínculo obrigacional para com os
credores cana-de açúcar, e que as agravadas assumiram o compromisso de
pagar aos credores cana-de-açúcar em 4 parcelas anuais, sendo a primeira após
um ano da homologação judicial do plano (item 11.1). Pugna pelo provimento
do recurso para reformar a decisão combatida, determinando-se: a) seja
cassada a liminar que impede o Juízo de situação da coisa de proceder a
expropriação dos bens em razão da falta de pagamento; b) a inclusão de 100%
dos valores devidos pelas agravadas no quadro geral de credores na categoria
credores cana-de-açúcar (fl. 1-18).
Embora ausente comprovação de preparo recursal, houve o
pedido de diferimento e custas ao final, considerado prejudicado, diante da
desnecessidade de recolhimento das custas em incidente de impugnação de
crédito, exceto quando retardatária, diante da observância pelas cortes
especializadas do rol taxativo previsto na Lei n. 11.608/2003 (fl. 119).
Devidamente processado o recurso (fl. 116-120), houve
manifestação da administradora judicial (fl. 123-125), e contraminuta (fl.
127-137), ambas pelo não provimento do recurso, sobrevindo manifestação do
Exmo Procurador de Justiça designado, Dr. Carlos Alberto Amin Filho, pelo
reconhecimento da ilegitimidade ativa das recuperandas para o ajuizamento
da habilitação de crédito retardatária sob exame (fl. 139-145).
É o relatório.
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida, foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 12 de agosto de 2019 (fl. 385
dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte (13/8/2019). Por
sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital
do agravo de instrumento foi recebida aos 3 de setembro de 2019, dentro, pois,
do prazo legal de quinze dias úteis.
Conforme se depreende da análise do incidente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196151-41.2019.8.26.0000 -Voto no 38.371
5
originou este recurso, a pretensão inicial da recuperanda impugna a relação de
credores apresentada pelo Sr. Administrador Judicial para que seja incluído o
crédito do ora agravante, no âmbito de seu processo recuperacional na classe
dos credores quirografários, o crédito do agravado oriundo da ação de
cumprimento de sentença, instaurada sob o n. 0001809-78.2012.8.26.0204, em
trâmite na Vara única da Comarca de General Salgado/SP, no importe de R$
1.878.509,78 (fl. 45-53).
Verifica-se que o edital com a relação de credores foi
apresentada pelo Sr. Administrador Judicial nos idos de 2014 (fl. 8854-8875
dos autos n. 1001985-03.2014.8.26.0032), com disponibilização no Diário da
Justiça eletrônico aos 10 de outubro de 2014 (sexta-feira, fl. 8923 dos autos n.
1001985-03.2014.8.26.0032), e considerada publicada no dia útil seguinte
(13/10/2014), e a presente impugnação foi apresentada somente em 8 de
setembro de 2016 (fl. 45-53). Por esta simples razão, a presente “impugnação”
sequer poderia ser conhecida e processada.
Assim, razão cabe ao DD. Procurador de Justiça nesta
instância.
Nos termos do caput do art. 10 da LREF “não observado o
prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações serão recebidas como
retardatárias”. E, tem-se no § 5o do mesmo artigo: as habilitações
retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de
credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts.
13 a 15 desta Lei.”
Portanto, sem razão a recuperanda ao pretender impugnar
crédito por ela não relacionado na lista prevista no art. 51, III, por meio de
impugnação retardatária. A habilitação ou impugnação retardatária é cabível
para o ajustamento do crédito do próprio interessado.
A pretensão que acabou sendo provida na instância
inferior, versa sobre crédito de terceiro, de maneira que não se justifica o
ajuizamento da impugnação realizado pela agravada.
No caso em tela, à agravante caberá, se o caso, o
ajuizamento de ação própria de conhecimento (LREF, art. 19), ante sua inércia
na provocação jurisdicional no momento oportuno:
A ação prevista no art. 19 da Lei Falimentar é verdadeira ação
rescisória, em seu duplo aspecto: de sentença e de atos judiciais
que
dependem
de
sentença
judicial.
Mostra-se
com
características da primeira quando alcança decisão lançada em
autos de habilitação retardatária ou em impugnação de crédito,
ambas de cunho decisório, amoldando-se à hipótese do art. 966
do Código de Processo Civil de 2015. Por outras vezes, apresenta-
se com carga idêntica à prevista no art. 966, § 4o, rescindindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196151-41.2019.8.26.0000 -Voto no 38.371
6
atos
judiciais
diversos de sentença, como os que, no
procedimento de verificação de crédito, homologam a relação
apresentada
pelo
administrador,
não
impugnada,
ou
determinam a inclusão, no quadro-geral, de créditos habilitados,
contra os quais não houve qualquer oposição.
(Negrão, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa:
recuperação de empresas, falência e procedimentos concursais
administrativos, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2017, p. 102)
Ademais, caso realmente caracterizado tratar-se de
impugnação retardatária, a impugnante, ora agravante deveria ter recolhido
as custas iniciais ao promover o incidente, e não o fez. Aliás, a recorrida
denomina o incidente de “impugnação de crédito” (fl. 45) e somente no decorrer
do processamento esclarece tratar-se de impugnação de crédito retardatária (fl.
47).
Assim sendo, outro desfecho não há, senão o decreto de
extinção do incidente, sem análise de mérito, diante do reconhecimento, de
ofício, da falta de interesse processual da agravada em ajuizar o incidente de
impugnação/habilitação retardatária de crédito (CPC art. 485, inc. VI, e § 3°).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para extinguir
o incidente de impugnação de crédito, com inversão das verbas de
sucumbência.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR